Tribunal: TJDFT
Processo: 0704153-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0704153-92.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IMPACTA COMERCIAL LTDA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto pela autora contra decisão interlocutória que, nos autos de ação de revisão de contrato, indeferiu pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos: “1. Cuida-se de ação revisional, com pedido de tutela de urgência, proposta por IMPACTA COMERCIAL LTDA em desfavor de BRB BANCO DE BRASILIA S/A. 2. A autora relata, em síntese, que o réu incorreu em erro de cálculo quanto à atualização da Cédula de Crédito Bancário 2023/10048, referente ao contrato 44009506839, celebrado em 25.5.2023, no valor de R$ 2.000.000, 00 (dois milhões de reais). 3. Aduz, ainda, que não dispõe de condições financeiras para adimplir as obrigações nos moldes pactuados, a exigir sua renegociação. 4. Requer, assim, a título de tutela de urgência, a suspensão da exigibilidade da contratação em apreço. 5. É o breve relatório. Decido. 6. Determina o artigo 300 do Código de Processo Civil a necessidade da presença dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, a fim de que se possa antecipar os efeitos da tutela pretendida. 7. No caso em apreço, tenho que não se fazem presentes os requisitos para a concessão da medida. 8. De início, a análise acerca da escorreita aplicação da fórmula de atualização da quantia mutuada pela autora não prescinde da produção de prova técnica, sobretudo diante da complexidade dos parâmetros estabelecidos na cláusula sétima da Cédula de Crédito Bancário de ID 213679469. 9. Não há, portanto, ao menos neste incipiente estágio da cognição processual, como atribuir relevo probatório aos cálculos apresentados pela autora. 10. Da mesma forma, a autora não produziu qualquer prova relativa à superveniente alteração de suas condições econômico-financeiras, a infirmar, por ora, a pretendida revisão contratual. 11. Por fim, não verifico o perigo de dano, pois a relação jurídica mantida com o réu data de maio de 2023, sendo plenamente possível à autora aguardar o provimento de cognição exauriente. 12. Do exposto, por não reputar presentes os requisitos necessários à sua concessão, indefiro o pedido de tutela de urgência. (...)” Em suas razões, pugna a recorrente pela antecipação dos efeitos da tutela recursal para suspender a cobrança das prestações do contrato bancário firmado com o agravado. Preparo recolhido (ID. 68575493). É o breve relatório. DECIDO. Na forma dos artigos 932, III, e 1.019, ambos do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Examino a tempestividade do recuso. Contra decisões interlocutórias cabe recurso de agravo de instrumento (art. 1.015 do CPC), cujo prazo é de 15 dias: “Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. ................................................................................ § 4o Para aferição da tempestividade do recurso remetido pelo correio, será considerada como data de interposição a data de postagem. § 5o Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias.” O sistema do PJE indica que a agravante tomou ciência da decisão impugnada no dia 09/10/2024. Em 16/01/2025, após diversas emendas à inicial, foi apresentado pedido de reconsideração pela ora agravante, o qual foi rejeitado pelo juiz de origem (ID. 222823531 do proc. de origem) A agravante indica como decisão agravada esta última, contudo, o que se pretende é a reforma da primeira decisão proferida pelo juízo de origem, que indeferiu a tutela de urgência. O pedido de reconsideração, após o indeferimento, não tem o condão de interromper ou suspender o prazo para interposição de recurso. Nesse sentido, transcrevo precedente deste egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. MANIFESTA INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO SUSPENSÃO DO PRAZO RECURSAL. 1. O prazo para interposição de recurso de agravo de instrumento é de quinze (15) dias úteis, a teor dos arts. 219, e 1.003, § 5o, ambos do CPC. Se interposto após o esgotamento do referido prazo, impõe-se reconhecer a intempestividade do agravo de instrumento. 2. O pedido de reconsideração não suspende, não interrompe, não renova nem reabre o prazo para a interposição do recurso. 3. Agravo interno não provido. (Acórdão 1689077, 07280895420228070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 13/4/2023, publicado no DJE: 2/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”. Assim, a tempestividade do agravo de instrumento deve ser analisada em relação à decisão que indeferiu a tutela de urgência e não com base naquela que apenas reiterou a negativa. Desse modo, o termo inicial do recurso é a data de 10/10/2024, que se esgotou em 30/10/2024. É, pois, intempestivo o agravo de instrumento interposto apenas em 10/02/2025. ISSO POSTO, não conheço do agravo de instrumento, por manifesta inadmissibilidade decorrente da intempestividade (art. 932, III, CPC c/c art. 87, III, RITJDFT). Oficie-se ao Juízo de origem. Brasília/DF, 13 de fevereiro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (j)